Tribunal: TJSP
Processo: 1099872-30.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Reajustes. Substituição dos índices de contratos coletivos/empresariais por aqueles fixados pela ANS. Impossibilidade. Demonstração mínima da abusividade que cabia ao autor. Discordância com o índice que, em si, não representa a abusividade. Recurso desprovido.